Tribunal: TJDFT
Processo: 0729542-12.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIDA. CONCURSO DE AGENTES. UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS. COMUNICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos.
2. O emprego da arma de fogo na empreitada criminosa restou devidamente demonstrado pelas declarações da vítima e do próprio acusado que sustentou ter tomado conhecimento que seu comparsa estava em posse da arma somente após a empreitada criminosa. Ademais, é dispensável a apreensão e a perícia para a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, uma vez que a sua utilização está comprovada por outros elementos probatórios.
3. A caracterização do concurso de pessoas não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime. E, no caso, a conduta do réu em assumir a direção do veículo objeto do crime após o outro indivíduo apontar a arma de fogo para a vítima e determinar para descer do carro sem desligar o veículo, demonstra a divisão de tarefas e unidade de desígnios na empreitada delitiva.
4. Para a configuração do concurso de pessoas, basta a prova de que os agentes, em comunhão de esforços, tenham, de livre e espontânea vontade, praticado ou auxiliado na prática do delito, o que ocorreu no caso, recaindo sobre o réu a tarefa de executar a abordagem, assumir a direção do veículo subtraído e empreender fuga com o coautor, enquanto seu comparsa produziu as graves ameaças à vítima com o emprego de arma de fogo, ambos conluiados e imbuídos do propósito de subtrair os bens do ofendido.
5. Mesmo que o réu não tivesse conhecimento do emprego de arma de fogo no crime de roubo, este não hesitou em contribuir para a empreitada criminosa, contribuição que, inclusive, se apresentou relevante para o sucesso do delito na abordagem da vítima e fuga com os bens subtraídos. Assim, não há que se falar em participação de menor importância.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.